Tribunal: TJDFT
Processo: 0004941-46.2018.8.07.0016
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ EM SERVIÇO. EXAME IML. LAUDO. SINAIS DE EMBRIAGUEZ. TESTEMUNHAS.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria, por prova testemunha e pericial do estado de embriaguez de policial militar durante o serviço, caracterizada a prática do crime previsto no art. 202 do CPM.
2. Recurso conhecido e desprovido.